Tribunal: STJ
Processo: 0701254-49.2024.8.07.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960387 - DF (2025/0213377-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CLEITON CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIEL DA SILVA PIRES DE SÁ - DF034675
LARISSA RODRIGUES PETTENGILL - DF055916
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ,
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento
do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que
forma e em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da
decisão agravada nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a
impugnação específica, que enseja o desprovimento do presente agravo.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo.
IV. AGRAVO DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53912163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:24
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 18d9f495-25a0-41c2-8928-74d60ad8545d

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53912163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:24
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 18d9f495-25a0-41c2-8928-74d60ad8545d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960387 - DF (2025/0213377-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CLEITON CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIEL DA SILVA PIRES DE SÁ - DF034675
LARISSA RODRIGUES PETTENGILL - DF055916
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ,
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento
do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que
forma e em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da
decisão agravada nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a
impugnação específica, que enseja o desprovimento do presente agravo.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo.
IV. AGRAVO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLEITON CARVALHO DA SILVA contra
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da
incidência da Súmula n. 182/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, o agravante – condenado como incurso no
do Código Penal – alega, em suma, que foram impugnados os fundamentos da
art. 180, caput,
decisão agravada, sendo atendido o requisito do prequestionamento. Reitera, no mais, as razões do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53912160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:25
Código de Controle do Documento: b6f89af5-8e8c-4692-aa0f-aacdf01b92ad

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se pelo não
conhecimento do agravo (fls. 404-406).
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada, proferida pela Presidência, está assim fundamentada (fls. 358-
359):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7 /STJ.
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.

Nas razões do presente agravo, embora o agravante afirme que foram impugnados os
fundamentos da decisão agravada, não demonstrou, minimamente, de que forma e em que
momento teria ocorrido a alegada impugnação nas razões do agravo em recurso especial.
Tal circunstância atrai, novamente, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior de Justiça, que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar
os fundamentos da decisão agravada" (grifos acrescidos).
especificamente
Ressalte-se que a simples repetição das razões de mérito do recurso especial não
supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio da
dialeticidade recursal. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não conhecimento
do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão
com fundamento único ou com capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte
Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do
art. 1.021,
Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
3. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a
possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado mediante a interposição
de agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.685.260/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PARADIGMA.
INEXISTÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE
MULTA.
Documento eletrônico VDA53912160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:25
Código de Controle do Documento: b6f89af5-8e8c-4692-aa0f-aacdf01b92ad

1. Agravo interno que desafia decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência por ausência de indicação de acórdãos paradigmas.
2. O desrespeito à regra técnica de fundamentação vinculada de conhecimento do recurso
de embargos de divergência evidencia vício substancial, cujo caráter protelatório atrai sanção
processual.
Precedente.
3. Alegação de existência de "dezenas de julgados paradigmas" sem compromisso com a
verdade.
4. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
, a reforçar sanção
fundamento da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182/STJ
processual.
5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.365.550/MG,
julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.

Saliente-se ainda que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a decisão
que inadmite recurso especial possui um único dispositivo, não comportando divisões em
capítulos autônomos. Assim, a impugnação genérica ou parcial dos fundamentos leva à
incidência da
A propósito:
Súmula n. 182/STJ.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente
a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão proferida na origem que inadmitiu o recurso especial,
especialmente a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de
forma específica os óbices da Súmula n. 83 do STJ, aplicado pela Corte local na
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial,
conforme a Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de impugnação
adequada do óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. O óbice referente à Súmula n.
83 do STJ deve ser impugnado de forma específica, com a demonstração da
inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso
concreto, mediante a apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes
no mesmo sentido defendido no recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o;
Documento eletrônico VDA53912160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:25
Código de Controle do Documento: b6f89af5-8e8c-4692-aa0f-aacdf01b92ad

RISTJ, 253, parágrafo único, I; STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
de minha
AREsp n. 2.611.239/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/2/2025,
14/2/2025;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.770.748/TO,
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
17/12/2024,
3/1/2025;
AREsp n. 2.528.978/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
6/12/2024;
STJ, STJ, AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.571.832/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
16/1/2025.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.942.636/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
22/10/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo
sentido da Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por
fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois as razões da
inadmissão do recurso especial na origem não foram devidamente e oportunamente
impugnados.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira
suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial,
limitando-se a alegações genéricas e inespecíficas, inviabilizando o conhecimento do
agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal.
4. Não é o caso de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
-A
art. 647
e do § 2o do
do CPP, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
art. 654
permite a modulação da minorante do
§ 4o, da
com base na
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
quantidade da droga apreendida, de modo que, existente fundamentação idônea, não
há ilegalidade manifesta ou teratologia a ser corrigida de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.612.329/BA,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
22/8/2025.

Ante o exposto, agravo regimental desprovido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53912160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:25
Código de Controle do Documento: b6f89af5-8e8c-4692-aa0f-aacdf01b92ad

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0213377-9
AREsp 2.960.387 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07012544920248070003 7012544920248070003
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLEITON CARVALHO DA SILVA
ADVOGADO
: GABRIEL DA SILVA PIRES DE SÁ - DF034675
ADVOGADOS
: LARISSA RODRIGUES PETTENGILL - DF055916
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEITON CARVALHO DA SILVA
ADVOGADO
: GABRIEL DA SILVA PIRES DE SÁ - DF034675
ADVOGADOS
: LARISSA RODRIGUES PETTENGILL - DF055916
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551416818830<41@
2025/0213377-9 - AREsp 2960387 Petição : 2025/0068256-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:30:06
Código de Controle do Documento: 67C6C5AF-7D90-44F8-B4DC-DE404169DE1E